Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-02.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004707-02.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSICLEIDE DINAIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 952.936.551-91 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE IMÓVEL DESMEMBRADO. DIVISÃO APÓS O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DÉBITO DEVE SER RATEADO SOBRE A FRAÇÃO IDEAL TOTAL ANTES DO DESMEMBRAMENTO.

1. O art. 130 do CTN estabeleça que os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

2. O desmembramento do bem imóvel em frações ideais individualizadas, registradas na matrícula imobiliária, mesmo nas hipóteses de desmembramento posterior ao lançamento do da contribuição de melhoria sobre a integralidade do imóvel, conduz à cobrança do tributo por fração ideal adquirida por cada possuidor, situação que afasta o pagamento do crédito tributário que incide sobre a totalidade do imóvel desmembrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste em face da sentença que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de débito
referente ao tributo de contribuição de melhoria, na inscrição do imóvel sob no 01.006.027.0015.000, junto ao fisco Municipal, no
valor de
R$3.338,96 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, o Município informa que, em 2008, a contribuição de melhoria
foi lançada no imóvel inscrito sob n. 01.006.027.0015.000, possuindo uma área de 450m2.

Adiante, relata que o imóvel foi dividido em 24/09/2009, ambos com 225m2, sendo o Lote 15, com inscrição imobiliária de final 000 e o o Lote 15/A, com inscrição imobiliária de final 001.

Nesse contexto, defende que “
o lançamento tributário é vinculado à inscrição imobiliária, isto é, ainda que seja trocado o proprietário do imóvel, subsistirá o tributo a ele vinculado, motivo pelo qual o colacionado tributo ainda hoje é cobrado sobre a mesma inscrição imobiliária, vinculado ao CPF da requerida”
e que,
“
considerando que o imóvel fora dividido apenas uma ano após a incidência tributária, impossível falar em cobrança indevida, vez que a Contribuição em espeque incidiu sobre o único lote existente a época, repito, uma vez mais, o de inscrição imobiliária (BCI) no 01.006.027.0015.000, já que o lote que a recorrida afirma ser o que deveria ter sofrido metade da exação nem existia naquele momento”
,
requerendo a reforma da sentença, com o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022